Tribunal: TJDFT
Processo: 0734609-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0734609-93.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão geral de todos os seus processos, bem como pugnou, especificamente em relação ao crime de tráfico (ação penal 0740079-73.2021.8.07.0001), pela desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio (ID 50331111). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 50338849). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 52028840), ao analisar pormenorizadamente as condenações nas quais o requerente pretende a revisão do julgado, afirmou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido de revisão dos julgados ou de revisão das dosimetrias. Relatou que o peticionante cumpre pena total de 26 anos, 3 meses e 29 dias, em razão de condenações nos seguintes processos: - 2017.15.1.005154-4 - Data do fato 22/04/2016 - art. 157, § 2o, I e II, do CP (duas vezes) e art. 244-B da Lei 8.069/90; - 2017.15.1.004937-2 - Data do fato 29/07/2016 - art. 180, caput, do CP; - 2016.07.1.017201-4 - Data do fato 04/10/2016 - art. 147 e art. 157, §2o, incisos I e II, do CP, (três vezes); - 0740079-73.2021.8.07.0001 - Data do fato 12/11/2021 - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 307 do CP. Até a presente data foi resgatado o montante de 5 anos e 9 meses. Está atualmente incluso no regime fechado. E, em consulta aos autos de execução do reeducando (SEEU 0008301-26.2017.8.07.0015), verificou-se que ele vem sendo assistido regularmente por advogado particular, tendo manifestado interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (mov. 517.1) É o relatório. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante não se amolda a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. As condenações estão cobertas pelo manto da coisa julgada e não há provas novas ou ilegalidade que subsidiem a excepcional Revisão Criminal de condenações definitivas. Saliente-se, por fim, que para cada condenação que se pleiteia revisar é necessária uma ação de Revisão Criminal, circunscrevendo-a a uma das hipóteses de cabimento. Inviável, portanto, a revisão geral de todas as condenações do requerente em apenas uma ação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator